Tribunal: STF
Processo: HC 234330
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elito Luiz dos Santos Bernardo opôs embargos de declaração em face de ato decisório que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Aponta, em síntese, omissão quanto à apreciação do pedido subsidiário, relativo ao excesso de prazo para julgamento do HC 826.811 no Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogada, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Registro, de início, que ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 619 do Código de Processo Penal (RHC 79.952 ED, ministro Celso de Mello; AP 892 ED-ED, ministro Luiz Fux; AP 863 AgR-ED, ministro Edson Fachin; e AP 968 ED, ministro Luiz Fux), possibilitada, ainda, a correção de evidente erro material (ARE 1.164.244 ARE-AgR-ED, ministro Luiz Fux; HC 189.272 AgR-ED, ministro Roberto Barroso). 



    Na espécie, a omissão apontada se refere à ausência de apreciação de pedido realizado na petição inicial. Reconheço, portanto, a omissão.



    O entendimento do Supremo é firme no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgada em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora (HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; e HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revela que o HC 826.811 foi impetrado em 28/5/2023, tendo sido a liminar indeferida em 31/5/2023 e concedida vista ao Ministério Público Federal.



    Desse modo, não vislumbro irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para julgamento do HC 826.811 no Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Em face do exposto, acolho os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão apontada, mantida a negativa de seguimento ao habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente